Tribunal: TJES
Processo: 5014450-88.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014450-88.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA FRAGA ANTUNES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014450-88.2024.8.08.0011

RECORRENTE: TEREZINHA FRAGA ANTUNES;

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S/A;

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve empréstimo consignado inserido em seu benefício previdenciário sem sua solicitação.

A sentença homologada pelo Juízo singular, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, anulando o contrato, tendo porém julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a situação concreta gera danos morais, bem como repetição do indébito em dobro.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

In casu
, nota-se que o contrato objeto destes autos refinanciou um outro contrato, contudo,
a Instituição Financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório em demonstrar, ao menos, que o recorrido teria recebido o valor do contrato inicial em sua conta, ou ainda, que tal quantia tenha sido contratada para quitar um outro empréstimo do próprio consumidor, visto que

inexiste nos autos informação sobre o contrato originário e ainda comprovante de que houve a sua quitação.

À vista disso, a situação afigura-se infinitamente mais gravosa, eivada de inequívoca ausência de boa-fé, uma vez que a recorrente não recebeu os valores objeto da referida contratação, ou seja,
para a consumidora restou apenas o ônus de adimplir com o pagamento de uma dívida que não recebeu nenhum proveito.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença merece reforma, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
sem a contraprestação
, fere a boa-fé objetiva.

Ademais, uma vez reconhecida a nulidade da contratação, entendo que merece reprimenda tal prática, considerando que a toda evidência empréstimo indevido foi lançado no benefício da Autora. A situação em si gera danos morais, como tem sido reconhecido na imensa maioria destes processos com objeto semelhante.

Isto posto, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é o suficiente para reparar o dano.
Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a fim de:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC;

b) DETERMINAR que a repetição do indébito seja em dobro, no que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)